Tribunal: TJMT
Processo: 1003959-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003959-36.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), JULIANO CESAR ALMEIDA MONTANHA - CPF: 545.446.371-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, PROVENDO EM PARTE O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRAZO QUINQUENAL INDIVIDUALIZADO POR PARCELA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação, manteve a sentença de extinção da Ação Monitória por prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades escolares dos semestres 2018/1, 2018/2 e 2019/1. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, por não considerar o vencimento escalonado das parcelas do primeiro semestre de 2019, requerendo a declaração de exigibilidade das parcelas vencidas entre 15/02/2019 e 15/06/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não considerar o vencimento individualizado das mensalidades escolares do semestre 2019/1; e (ii) definir se, considerada a data de ajuizamento da ação (02/02/2024), as parcelas vencidas a partir de 15/02/2019 estão prescritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício levar, de forma lógica e necessária, à modificação do julgado.

4.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise do vencimento individualizado das mensalidades do primeiro semestre de 2019, que ocorreram mensalmente entre 15/01/2019 e 15/06/2019.

5.

Considerando o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, e a data de ajuizamento da ação (02/02/2024), conclui-se que apenas a parcela vencida em 15/01/2019 está prescrita. As parcelas vencidas entre 15/02/2019 e 15/06/2019 ainda se encontram dentro do prazo prescricional.

6.

Sendo assim, a omissão sanada resulta, de forma lógica e inevitável, na modificação parcial do acórdão embargado para declarar a exigibilidade das parcelas não atingidas pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto ao vencimento individualizado das mensalidades escolares autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

2.

O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de mensalidades escolares deve ser contado de forma individualizada a partir do vencimento de cada parcela.

3.

Não está prescrita a pretensão de cobrança de mensalidades vencidas entre 15/02/2019 e 15/06/2019, se a ação for ajuizada até 02/02/2024.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Iemat Sociedade Educacional Ltda contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela parte Autora, ora Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades escolares relativas ao ano de 2018 e primeiro semestre de 2019.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois reconheceu a prescrição de todas as parcelas do primeiro semestre de 2019, desconsiderando que os vencimentos destas prestações ocorreram de forma escalonada, entre 15/01/2019 e 15/06/2019.

Alega que, considerando o ajuizamento da ação em 02/02/2024, as parcelas vencidas a partir de 15/02/2019 estariam dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo, portanto, exigíveis.

Aduz que o acórdão aplicou corretamente a norma legal quanto à contagem da prescrição individualizada por mensalidade, mas considerou como marco final único o vencimento de 15/06/2019, desconsiderando as datas intermediárias.

Por fim, requer sejam acolhidos os presentes embargos com atribuição de efeitos infringentes, para que se reconheça a exigibilidade das parcelas vencidas entre 15/02/2019 e 15/06/2019 e o consequente prosseguimento do feito no juízo de origem quanto a tais valores.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Iemat Sociedade Educacional Ltda contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela parte Autora, ora Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades escolares relativas ao ano de 2018 e primeiro semestre de 2019.

O acórdão ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. LEI 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por INSTITUIÇÃO

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, declarou prescrita a pretensão de cobrança de mensalidades escolares relativas aos períodos de 2018/1, 2018/2 e 2019/1, com fundamento no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo

prescricional para cobrança das mensalidades escolares deve ser contado a partir de 02/03/2020, data em que a apelante alega que os débitos se tornaram exigíveis em razão do não aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES); e (ii) determinar se a suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pela Lei 14.010/2020 é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares, em contratos de prestação de serviços educacionais de trato sucessivo, inicia-se a partir do vencimento de cada parcela, conforme previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

4. A pretensão da apelante de considerar como termo inicial para a contagem da prescrição a data de 02/03/2020, sob a alegação de exigibilidade integral do contrato, não encontra respaldo legal, uma vez que não há cláusula contratual que autorize tal entendimento e a jurisprudência consolidada aplica o prazo prescricional a partir do vencimento de cada mensalidade.

5. A Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, não é aplicável ao presente caso, pois o prazo prescricional para as mensalidades dos períodos de 2018/1 e 2018/2 já havia transcorrido e, mesmo considerando a suspensão, o débito relativo ao semestre de 2019/1 também estaria prescrito quando do ajuizamento da ação em 02/02/2024.

6. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de mensalidades escolares, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, foi corretamente aplicado na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais de trato sucessivo inicia-se a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/2020 não se aplica a débitos cujo prazo prescricional já havia transcorrido antes do período de suspensão ou cuja interrupção não seria suficiente para impedir a consumação da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5o, I; Código de Processo Civil, art. 487, II; Lei 14.010/2020.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso, pois reconheceu a prescrição de todas as parcelas do primeiro semestre de 2019, como se tivessem vencido ao mesmo tempo, ignorando que cada uma delas tinha uma data de vencimento diferente, entre 15 de janeiro e 15 de junho de 2019.

Verifica-se que, realmente não foram consideradas, as datas específicas de cada vencimento das mensalidades relativas ao primeiro semestre de 2019, razão pela qual, passo a sanar o vício de omissão.

Denota-se dos autos que as parcelas referentes ao primeiro semestre de 2019 venceram, sucessivamente, nas seguintes datas: 15/01/2019, 15/02/2019, 15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019 e 15/05/2019 (id. 271337376 - pág. 2).

Nesse contexto, à luz do disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, verifica-se que a Embargante dispunha até 15/01/2024 para cobrar a parcela vencida em 15/01/2019; até 15/02/2024 para a vencida em 15/02/2019; até 15/03/2024 para a vencida em 15/03/2019; até 15/04/2024 para a vencida em 15/04/2019; até 15/05/2024 para a vencida em 15/05/2019 e até 15/06/2024 para a parcela vencida em 15/06/2019.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada pelo Embargante em 02/02/2024, constata-se que apenas a parcela vencida em 15/01/2019 restou alcançada pela prescrição, permanecendo hígido o direito de exigir as demais prestações (15/02/2019 a 15/06/2019), uma vez que ainda não transcorreu o lapso temporal, necessário para a extinção da pretensão da cobrança.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração,
COM

EFEITOS INFRINGENTES
, para reformar o acórdão, dando provimento em parte ao Apelo, reconhecendo parcialmente a prescrição, em relação a prestação vencida em 15/01/2019 e declarando exigível a cobrança das parcelas vencidas de 15/02/2019 a 15/06/2019, eis que não foram atingidas pelo instituto da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025